Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-66.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001971-66.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: EDIMAR OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 061/1992. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Lajedo do Tabocal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), observada a prescrição quinquenal. O recorrente alega inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo, impugna a gratuidade da justiça, argui prescrição e sustenta a impossibilidade de cálculo sobre vencimentos integrais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; a necessidade de prévio requerimento administrativo; a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio; a legalidade da concessão do adicional por tempo de serviço com base na legislação municipal e a adequação da base de cálculo e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida, pois o apelante não apresentou prova capaz de elidir a presunção de hipossuficiência do servidor, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

4.

O prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de cobrança de verba alimentar, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5.

O direito ao adicional por tempo de serviço está expressamente previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, sendo devido ao servidor que completa o tempo de efetivo exercício exigido.

6.

A sentença já reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto específico.

7.

Não há determinação judicial para cálculo sobre vencimentos integrais, causando efeito cascata. A decisão de origem determinou a aplicação estrita do art. 163 do Estatuto, que fixa a base de cálculo sobre o "nível de vencimento do cargo".

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O servidor público do Município de Lajedo do Tabocal que preenche os requisitos temporais do art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992 possui direito subjetivo à percepção do adicional por tempo de serviço, calculado sobre o vencimento do cargo."

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98 e art. 373, II; Lei Municipal nº 061/1992, art. 163; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
EDIMAR OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)